Tribunal: STF
Processo: ARE 1173167
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 698. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. Oferta de ensino fundamental e médio e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno às mulheres que cumprem pena privativa de liberdade na Penitenciária Feminina de Sant'Ana. Possibilidade. Omissão inconstitucional configurada. Política pública insuficientemente concretizada. Direito social fundamental componente do ‘mínimo existencial’ (arts. 6º, 205 e 206, I e 208, I e VI da CF). Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Controle de constitucionalidade. Exercício pelo Judiciário de função típica. Teoria da reserva do possível. Inoponibilidade. Vinculação da política pública a normas constitucionais e legais. Discricionariedade administrativa mitigada, que não comporta o não fazer. Garantia às apenadas do direito à remição penal por estudo. Art. 126, § 3° da LEP. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.” (e-doc. 5, p. 25).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 2º, 37, caput, e 165 da Constituição da República, argumentando, em suma, que “o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo v. Julgado passa pelo redirecionamento de recursos materiais e de pessoal, até mesmo com realização de concurso para preenchimento de vagas, o que revela a complexidade da obrigação e acarreta grave e irreversível lesão à ordem pública e à ordem econômica”.



    2.1. Aduz não haver omissão estatal, uma vez que, “atenta às regras constitucionais que estabelecem o direito à educação das pessoas sob custódia do Estado, propiciou às presas daquela Unidade Prisional a opção por ensino no período da manhã e no período da tarde”, sendo que “a matéria referente à escolha do horário das vagas de estudo está inserido no âmbito de competência do Poder Público”. 



    2.2. Indica a existência de barreiras à implantação do ensino noturno como a existência de presas de alta periculosidade, a necessidade de aumento de agentes e a falta de professores dispostos a trabalhar nesse horário, e outras dificuldades que foram asseveradas no julgamento do agravo de instrumento apresentado contra a decisão por meio da qual foi negada a antecipação de tutela.



    2.3. Sustenta que “somente em situações excepcionais, de garantias mínimas, situação, portanto, diversa daquela que aqui se discute, é que se autoriza a intervenção do Judiciário, e, mesmo assim, sem deixar de fazer cotejo com outras garantias essenciais”. Afirma, ainda, que “não se justifica o pesado ônus imposto à sociedade, se mantida for a incidência de multa no montante total R$ 500.000,00”. 



    2.4. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de se ampliar o horário do ensino a ser disponibilizado às presas da Penitenciária de Sant’Anna (e-doc. 5, p. 46-79).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP não admitiu o apelo extremo (e-doc. 5, p. 152-154), tendo sido interposto agravo (e-doc. 5, p. 157-183).



    4. O Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito do Tema RG nº 698 (e-doc. 7).



    5. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP entendeu haver distinção entre o caso dos autos e o paradigma, determinando a devolução dos autos a esta Corte ante os seguintes fundamentos:



    “(...) Acontece, porém, que versam os autos sobre Ação Civil Pública objetivando compelir o Estado de São Paulo a fornecer acesso ao ensino público em níveis fundamental e médio para detentas que cumprem pena na Penitenciária Feminina de Santana, localizada em São Paulo, Capital. 



    Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a discutir a questão referente à implementação de políticas públicas urgentes com finalidade de assegurar direito à saúde, mas sim a obrigação do Estado em ofertar acesso a ensino público gratuito para custodiadas recolhidas na referida unidade prisional estadual, matéria distinta da tratada no tema 698, que embora trate da separação de poderes na imposição de obrigações de fazer do Estado pelo Judiciário, restringe-se expressamente a situações afetas ao direito social da saúde.” (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 



    7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição. 



    8. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, fixou, além de outras, as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



     (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).



    9. No caso sob exame, o Estado de São Paulo alega que o Tribunal de origem, ao determinar o oferecimento de ensino no período noturno em penitenciária e ao estabelecer pesada multa em caso de descumprimento da decisão, violou o princípio da separação dos Poderes.



    10. Ocorre que o juízo primeiro de admissibilidade, ao analisar a adequação do acórdão recorrido ao Tema RG nº 698, afirmou que a tese então estabelecida apenas seria aplicável em ações nas quais discutido o direito à saúde (e-doc. 15).



    11. Ao contrário do asseverado, verifica-se que o Tema RG nº 698 não tem sua aplicação restrita a situações que envolvam o direito social à saúde, sendo as teses acima transcritas aplicáveis a processos em que se discuta a implementação de políticas públicas em razão da ausência ou deficiência grave de serviço relativo a qualquer direito fundamental.



    12. A título de exemplo, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO IRREGULAR E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DO DISTRITO DE VILA CRISTINA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS PONTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 698. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgamento do Tema 698 da repercussão geral, ao tempo em que permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, foi explicitado que ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 



    2. A decisão que determina a regularização de loteamento irregular e a execução das obras de infraestrutura básica, além de consistir medida executiva pontual, perpassa pela análise do mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da repercussão geral referente ao Tema 698. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.486.589-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.448.120-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 28/06/2024).



    13. Nota-se, portanto, que o pronunciamento do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, relativamente ao juízo de adequação ao Tema RG nº 698, contrariou a orientação do Supremo Tribunal quanto ao alcance das teses firmadas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ. 



    14. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com o fim de que seja realizado novo juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema RG nº 698.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator